Tribunal: STF
Processo: Rcl 72555
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1005743-91.2024.8.26.0079, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    Afirma ter o juiz de primeiro grau determinado, em sentença mantida pelo órgão reclamado, a pagar o adicional de insalubridade da parte ora beneficiária com base na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais.



    Aponta inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à parte reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Segundo o quadro fático delineado pelas instâncias de origem, a beneficiária é empregada pública, contratada pelo regime celetista, e vinha recebendo adicional de insalubridade calculado sobre um salário-mínimo, nos moldes do art. 192 da CLT.



    O órgão reclamado entendeu aplicável à situação jurídica dos autos o art. 3º da Lei Complementar estadual n. 432/85, com redação conferida pela a LC n. 1.179/12, que assim dispõe:



    Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 



    I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais);



    II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); 



    III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); 



    IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).



    Contudo, como aponta o reclamante, a turma recursal parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito:



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. 



    Assim justificou o órgão reclamado a equiparação de regimes remuneratórios:



    Desses dispositivos legais, verifica-se que ao conceder o adicional de insalubridade ao “funcionário ou servidor”, o legislador não fez distinção ao regime jurídico, se celetista ou estatutário, razão pela qual se conclui que a Autora/Recorrida, submetida ao regime celetista, deve ser aplicada a forma de cálculo do adicional de insalubridade nos termos das disposições da LCE nº 1.179/12, haja vista que se a lei não distingue os servidores estaduais para fins de pagamento do adicional de insalubridade, não pode a Autarquia ré ou o Poder Judiciário assim fazê-lo. 



    [...]



    Além disso, resta claro que se os servidores estatutários e celetistas exercem a mesma função para o Estado e, assim sendo, não há que se falar em diferença na forma de pagamento da vantagem pecuniária, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da igualdade (art. 5º, caput, CF), devendo ser assegurada a isonomia de vencimentos. 



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregada pública vantagem remuneratória não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários.



    Essa medida, entretanto, esbarra na vedação contida no verbete vinculante em exame.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente